Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-86.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000976-86.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Comodato, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Custas, Capacidade Processual, Citação, Provas, Depoimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIA SOUSA DA SILVA - CPF: 023.615.893-70 (RECORRENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0829-50 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há a contradição apontada pela parte embargante, tal vício deve ser sanado.

Se houve pagamento indevido deve ser determinada a restituição do valor pago, em dobro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Embargante mantendo a sentença
a quo
que condenou a parte Recorrida ao pagamento no valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral.

A Embargante alega que a decisão foi omissa, tendo em vista que somente foi analisado o pedido de indenização a título de dano moral e não houve análise quanto ao pleito no tocante a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano material em razão dos valores pagos pelo serviço de TV a cabo que não foi utilizado pela consumidora.

Aduz que deve ser ressarcida quanto aos valores das mensalidades pagas durante os meses de agosto/2019 a fevereiro de 2020, pelos serviços contratados e não prestados no importe de R$ 414,98, valor este que foi atualizado na petição inicial, com a incidência de multa de 2% sobre o valor de cada fatura paga no período de sete meses.

Ao final requer o acolhimento, para sanar o vício apontado, e condenar a Reclamada a restituição a título de dano material, acrescido de juros e mora desde a citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Da analise dos autos, verifico que assiste razão a Embargante, quanto a omissão na decisão proferida em 11.12.2020, que nada citou quanto ao pedido de indenização a título de dano moral.

De acordo com os comprovantes colacionados com a exordial, restou comprovado os pagamentos dos sete meses em que ocorreram a falha na prestação do serviço da reclamada, tendo em vista a falta de acesso da reclamante quanto ao serviço de TV por assinatura.

Contudo, observo que a Reclamante pleiteia como indenização a título de dano material o valor de R$ 414,98, valor este que foi atualizado por esta em sua petição inicial, com a incidência de multa de 2% sobre o valor de cada fatura paga no período de sete meses, conforme cálculo retirado de sua petição inicial: “

“Com vencimento em 10-Agosto-2019

Valor histórico: R$63,68

Valor com multa de 2,00%: R$64,95

Valor com juros até 14-Fevereiro-2020 (6,39883%): R$69,11

Com vencimento em 10-Setembro-2019

Valor histórico: R$38,85

Valor com multa de 2,00%: R$39,63

Valor com juros até 14-Fevereiro-2020 (5,31619%): R$41,73

Com vencimento em 10-Outubro-2019

Valor histórico: R$41,68

Valor com multa de 2,00%: R$42,51

Valor com juros até 14-Fevereiro-2020 (4,27896%): R$44,33

Com vencimento em 10-Novembro-2019

Valor histórico: R$62,90

Valor com multa de 2,00%: R$64,16

Valor com juros até 14-Fevereiro-2020 (3,21789%): R$66,22

Com vencimento em 10-Dezembro-2019

Valor histórico: R$57,90

Valor com multa de 2,00%: R$59,06 Valor com juros até 14-Fevereiro-2020 (2,20133%): R$60,36

Com vencimento em 10-Janeiro-2020

Valor histórico: R$62,90

Valor com multa de 2,00%: R$64,16

Valor com juros até 14-Fevereiro-2020 (1,16140%): R$64,90

Com vencimento em 10-Fevereiro-2020

Valor histórico: R$66,98

Valor com multa de 2,00%: R$68,32

Não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos dentro do próprio mês de vencimento. Total das parcelas =
69,11 + 41,73 + 44,33 + 66,22 + 60,36 + 64,90 + 68,32 = 414,98.”

Entretanto, entendo que o valor é devido em parte, pois inexiste obrigação de a empresa reclamada ao pagamento equivalente a 2% a título de multa, devendo o cálculo ser efetuado no valor originário do débito pago indevidamente pela reclamante, qual seja:

Fatura/Mês

Valor

Ago/19

63,68

Set/19

38,85

Out/19

41,68

Nov/19

62,9

Dez/19

57,9

Jan/19

62,9

Fev/19

68,32

Total

396,23

Desta forma, considerando os comprovantes de pagamento de juntados na inicial, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado e dar parcial provimento quanto ao pedido de indenização a título de dano material.

Assim,
acolho
os Embargos de Declaração oposto para sanar a omissão, e considerando que houve pagamento indevido deve ser determinada a restituição em dobro, por isso, dou parcial provimento ao recurso e a parte dispositiva da decisão embargada passa ter a seguinte redação:

“Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, e, além da condenação a título de dano moral contida na sentença, haja a restituição pela Reclamada no valor de
R$

396,23
, em dobro, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, contados a partir da data do pagamento de cada fatura e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”. No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021